Tribunal: TJMT
Processo: 1056339-73.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056339-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CAIO SERGIO SCHOSSLER DANIELLI - CPF: 004.808.611-88 (RECORRENTE), MAIANE CRISTINE ALVES DOS SANTOS - CPF: 024.337.041-54 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Diante da envergadura, peço vênia para acolher o pedido de suspensão do feito, até ulterior deliberação, ante a repercussão do tema 6 nestes autos, no entendimento deste vogal DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO -
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–
FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA NÃO INCORPORÁVEIS (ADICIONAIS: NOTURNO E INSALUBRIDADE) AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA
–

TEMA N° 163 DO STF - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INAPLICABILIDADE
DO
TEMA N° 6 DO TJMT EM RAZÃO DA SERVIDORA EFETIVA NÃO EXERCER CARGO EM COMISSÃO –
PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS
–
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2.
A remuneração dos servidores públicos
(no caso “sub judicie”: Investigador da Polícia Civil) é composta pelo vencimento base,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes do cargo
(que incidem contribuição previdenciária),
bem como gratificações temporárias
(como adicional noturno e insalubridade)
as quais não incidem contribuição previdenciária
.

3.
Comungando desse mesmo entendimento
(de que a

contribuição previdenciária dos servidores não deve incidir sobre parcelas que não são consideradas no cálculo dos benefícios de aposentadoria),
vem, o Supremo Tribunal Federal por meio do RE nº 434.754
.

4.
Nesse viés, vem, o Tema n° 163 do STF
: “
Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade
”,
tendo como “
Leading Cas
e”: RE 593068, no qual foi fixada a Tese
: “
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade
”.

5.
Para que seja imputada a responsabilidade civil ao ente estatal é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente estatal.

6. Assim,
a
decisão monocrática manteve a parcial dos pedidos inaugurais
, porque o adicional noturno, bem como o adicional de insalubridade

não são verbas incorporadas aos proventos de aposentadoria do servidor público.

Assim, tais adicionais devem ser restituídos nos termos da sentença proferida pelo Juízo “a quo” mantido na decisão agravada.

7. A parte agravante (parte reclamada) requer a reforma

da decisão monocrática, e, subsidiariamente a suspensão do feito com fulcro no IRDR
1019055-68.2022.8.11.0000 – Tema n° 6 do TJMT
, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 227210159 em grau)
. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) em suas contrarrazões recursais pleiteia o improvimento do Agravo Interno (id. 231815175 em grau recursal).

8. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

9. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

10.
De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito
:
RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE
. PARCELAS QUE DEVEM SER EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 2º, § 3º, DA LCE 202/04). MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL -
TEMA 163 STF
.
COBRANÇA INDEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(N.U 1056348-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024, grifos nossos).

11.

O IDRR 1019055-68.2022.8.11.0000 – Tema n° 6 do TJMT: “
Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, suscitado por Daiane Maria Haubricht, em face do Mato Grosso Previdência – MTPREV –, com vistas a uniformizar as decisões repetitivas, concernentes à incidência, ou não, da contribuição previdenciária, sobre o valor auferido por servidores efetivos que ocupam
cargos em comissão
” (id.
146073183
do referido IRDR, grifos nossos),
situação não engloba nos autos
em razão de a parte reclamante não exercer cargo em comissão
.
Dessa forma, o IDRR 1019055-68.2022.8.11.0000 – Tema n° 6 do TJMT é inaplicável ao caso em epígrafe.

12.
Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio
.

13.
Nesse viés, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

14.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/95.

15.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

A questão submetida a julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1019055-68.2022.8.11.0000 (tema 06), admitido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça deste Estado, sob a relatoria do Des. Márcio Vidal, envolve a controvérsia dos autos [desconto previdenciário sobre verbas indenizatórias]. Vejamos:

“a) se compõe base de cálculo da contribuição previdenciária, as verbas indenizatórias recebidas, em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva;

b) se o fato de o servidor ter ingressado no serviço público, após a edição da EC n. 41/2003, permite a incidência da referida contribuição, sobre a totalidade de sua remuneração;

c) se é devida a repetição do indébito dos valores, referentes aos últimos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da demanda.”

Há decisão de suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos que envolvam a matéria em análise (Id. 153806697). Embora a questão que gerou o incidente seja se recai, ou não, a contribuição sobre o valor percebido por servidores públicos que ocupam cargo comissionado, o item b tem amplitude com as discussões controvertidas em processos do naipe aqui tratado, especialmente se posterior ao ingresso da EC 41/2003.

Diante da envergadura, peço vênia para acolher o pedido de suspensão do feito, até ulterior deliberação, ante a repercussão do tema 6 nestes autos, no entendimento deste vogal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024